Tribunal: STF
Processo: Rcl 48603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aparecido Marques de Menezes em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos Autos nº 0218756.21.2017.8.09.0109, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora reclamante.
    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação de cobrança cumulada com danos morais em face do Município de Mossâmedes, visando ao recebimento de valores a título de revisão geral anual referente aos anos de 2013 a 2016, período em que exerceu o cargo de vereador do mencionado Município. Alega que sua pretensão teve por base as Leis municipais nºs 1.106/2013, 1.134/2014, 1.149/2015, 1.160/2016, as quais regulamentaram o percentual da revisão geral anual dos servidores públicos municipais.
    3. Relata que a sentença julgou improcedente os pedidos formulados, motivando a interposição de apelação. Acolhida a preliminar levantada pelo reclamante, determinou-se que “o Juízo singular oportunizasse as partes a possibilidade de se manifestarem acerca da inconstitucionalidade reconhecida de ofício e em afronta ao evento surpresa pelo magistrado de piso”. A nova sentença manteve a improcedência dos pedidos e o TJ/GO, por sua Quinta Turma Julgado da Quinta Câmara Cível, negou provimento ao subsequente recurso de apelação da reclamante. Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. A parte reclamante sustenta que, ao não remeter os autos ao Órgão Especial, declarando implicitamente a inconstitucionalidade das leis municipais por órgão fracionário do tribunal, a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante 10 e o art. 97 da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
    5.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 08).
    6.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7.  O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso é que a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    8.  No caso em exame, consta que a decisão reclamada manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau sob os seguintes fundamentos: (i) “a vinculação dos reajustes dos Agentes Políticos municipais àqueles concedidos aos servidores públicos, atenta contra o princípio da separação dos poderes, porquanto, a iniciativa da lei que trata de remuneração dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988”; (ii) a iniciativa de lei que estabelece a remuneração dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo é privativa do Legislativo, conforme dispõem os arts. 49, VII e VIII, e 29, V e VI, da CF; (iii) as Leis nº 1.134/2014, 1.149/2015 e 1.160/2016, “ao determinarem o reajuste dos subsídios dos Vereadores, na mesma data da revisão do vencimento dos Servidores Municipais, sem distinção de índices, violaram frontalmente o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988” (iv) a Lei nº 1.106/2013 concedeu revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo do Município de Mossâmedes, o que não inclui os Vereadores, que são Agentes Políticos; (v) a revisão geral anual concedida pelas normas municipais violam a regra da legislatura, porquanto alteram subsídios durante o curso do mandato legislativo. Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “Em prosseguimento, da análise do processo, verifica-se que a Lei nº 1.106/2013, publicada em 24/05/2013, com efeitos retroativos a 1º/03/2013, concedeu a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes-GO. 
    A Lei nº 1.134/2014, publicada em 22/05/2014, com efeitos retroativos a 1º/03/2014, concedeu a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes, bem assim, dos subsídios dos Agentes Políticos de que tratar o 4º do artigo 39, da CF/1988. 
    Por sua vez, a Lei nº 1.149/2015, publicada em 16/05/2015, com efeitos retroativos a 1º/05/2015, procedeu de igual forma à lei acima mencionada, assim como, a Lei nº 1.160/2016, publicada em 19/05/2016, com efeitos retroativos a 1º/05/2016. 
    Como cediço, a Constituição da República, ao dispor sobre a remuneração dos Agentes Políticos, no § 4º do artigo 39, assim dispõe:
    ‘Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
    (...) § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. ‘
    (...)
    Outrossim, o inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988, veda expressamente a vinculação ou mesmo equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público – ao proibir a vinculação do reajuste dos subsídios dos agentes políticos ao dos vencimentos percebidos pelos servidores municipais. 
    Ressalta-se que, as referidas normas são de observância obrigatória pelos Municípios, em razão do princípio da simetria.
    Deste modo, a vinculação dos reajustes dos Agentes Políticos municipais àqueles concedidos aos servidores públicos, atenta contra o princípio da separação dos poderes, porquanto, a iniciativa da lei que trata de remuneração dos servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988. 
    Por outro lado, a iniciativa da lei que fixa a remuneração dos membros dos Poderes, Executivo e Legislativo, é privativa do Legislativo, com fulcro no art. 49, VII e VIII, e no art. 29, V e VI, da Constituição Federal.
    Dessarte, as Leis nºs 1.134/2014, 1.149/2015 e 1.160/2016 do Município de Mossâmedes, ao determinarem o reajuste dos subsídios dos Vereadores, na mesma data da revisão do vencimento dos Servidores Municipais, sem distinção de índices, violaram frontalmente o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal/1988.
     Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    (...)
    No que pertine à Lei nº 1.106/2013, publicada em 24/05/2013, com efeitos retroativos a 1º/03/2013, vislumbra-se que esta concedeu a revisão geral anual da remuneração somente aos Servidores Públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo de Mossâmedes-GO, o que não inclui os Vereadores, Agentes Políticos, distintos daqueles que ingressaram por meio de concurso público, e não mediante mandato eletivo. 
    Ademais, a revisão geral anual concedida, pelas referidas normas, incidentes sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais e sobre os subsídios dos Vereadores implica em alteração dos subsídios - ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação - durante o curso do mandato legislativo, o que representa, também, ofensa à regra da legislatura.
    Como ressai dos textos legais, todas retroagiram os seus efeitos ao primeiro dia do mês da publicação, o que ocorreu no curso do mandato dos Vereadores, violando, assim, a anterioridade da legislatura.”
    9. Em juízo de cognição sumária, parece-me que o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, declarou a inconstitucionalidade das Leis nºs 1.134/2014, 1.149/2015 e 1.160/2016, sem submeter a questão ao seu Órgão Especial, em aparente violação à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10).
    10. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, tendo em conta a fase avançada em que se encontra o feito de origem.
    11. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos Autos nº 0218756.21.2017.8.09.0109, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.
    12. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa. 
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator